Tribunal: TJES
Processo: 5022480-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022480-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: VALDIMAR BARROS PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022480-73.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
VALDIMAR BARROS PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO PERSONALÍSSIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA E DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE AO CONDUTOR INFRATOR. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APENAS AO NOVO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 312/STJ. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que
reconheceu a nulidade do AIT PM40347121 lavrado pelo DER-ES em razão da ausência da dupla notificação ao condutor infrator e, de consequência, determinou ao Detran-ES o cancelamento do processo 2023-MSD93
, bem como confirmou a
tutela de urgência de ID 45976512.
Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES). Alegou, em síntese, que foi autuado pelo DER/ES, em 17/12/2019, por supostamente dirigir veículo com CNH suspensa (art. 162, II, CTB), Auto de Infração PM40347121, tendo recebido a notificação de autuação, da qual apresentou defesa administrativa. Sustentou, entretanto, que a notificação de imposição da penalidade foi enviada apenas ao novo proprietário do veículo, Valtair Pereira Gomes, e não a ele, condutor infrator, o que o impediu de recorrer da penalidade e culminou na instauração do processo de cassação do direito de dirigir nº 2023MSD93. Pleiteou: a declaração de nulidade do Auto de Infração PM40347121; a anulação do processo administrativo de cassação 2023MSD93, com suspensão dos efeitos; tutela de urgência para impedir a cassação e seus efeitos até decisão final.

(3). De início, verifica-se da análise dos autos que o Recorrido foi autuado em flagrante, em 17/12/2019, pelo DER/ES, por dirigir veículo com CNH suspensa, tendo sido identificado no momento da lavratura do auto como condutor infrator. A notificação de autuação foi enviada ao próprio recorrido, que apresentou defesa administrativa, posteriormente indeferida. Todavia, a notificação de imposição da penalidade (Notificação de Penalidade de Multa) foi expedida em nome do novo proprietário do veículo, Valtair Pereira Gomes, já registrado como tal junto ao órgão executivo de trânsito desde 07/01/2020.

(4). Com efeito, a infração em exame (dirigir veículo com CNH suspensa - art. 162, II, CTB) é de natureza pessoal, porquanto atinge diretamente o direito de dirigir do condutor, não se confundindo com infrações meramente vinculadas ao veículo ou à sua condição registral. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica quanto à exigência de que o condutor seja devidamente notificado acerca da imposição da penalidade, sob pena de nulidade do procedimento, não bastando a cientificação exclusiva do proprietário do automóvel (
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1009765-32.2023.8.26 .0079 Botucatu, Relator.: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/03/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/03/2024).

(5). O próprio STJ firmou entendimento de que,
“tratandose de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel”
(STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021), interpretação que se harmoniza com a Súmula 312 do STJ (
“no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”
).

(6). No caso concreto, embora tenha havido notificação de autuação ao condutor, não se comprova o envio da notificação de penalidade ao Recorrido, mas apenas ao novo proprietário do veículo. Tal circunstância impediu o Recorrido de interpor recurso à JARI, configurando cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º, LV, da Constituição e aos arts. 280 a 282 do CTB, o que conduz à nulidade do auto de infração e, por consequência, do processo de cassação dele derivado. A tese recursal de que as multas teriam natureza
propter rem
e de que bastaria a notificação do proprietário atual do veículo não se aplica à hipótese, justamente por se tratar de infração personalíssima, cujo efeito mais gravoso recai sobre o prontuário do condutor (pontuação e cassação do direito de dirigir).

(7). Também não prospera a tese subsidiária de que eventual vício deveria atingir apenas o ato específico, admitindose o refazimento da notificação, porquanto, como bem observou o juízo de origem, já se operou o decurso dos prazos legais para nova notificação, de modo que não é possível convalidar retroativamente a falha procedimental.

(8). Desse modo, a sentença que reconheceu a nulidade do AIT PM40347121 e determinou o cancelamento do processo 2023MSD93 deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)